Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014625-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO PAULO SILVA MACEDO
PACIENTE: NELSON BARBOSA DA FONSECA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NELSON BARBOSA DA FONSECA, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína (autos no 1000672-35.2020.8.11.0025), por não ter iniciado a instrução criminal, nos autos que em que se apura o cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo “injustificado para conclusão da ação penal e análise do pedido de revogação da prisão preventiva protocolado no dia 28/06/2020, obstando assim o início e a finalização da ação penal”; 2) o paciente faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A impetração restringe-se ao excesso de prazo para o início da instrução criminal.
O paciente foi preso em flagrante – juntamente com a codenunciada Ana Paula Cavalheiro Batista –, no dia 6.5.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Após manifestação do órgão ministerial [pela conversão], o magistrado singular, em 9.5.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, nos seguintes termos:
“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelos termos de depoimentos e declarações, laudo de constatação de entorpecente e boletim de ocorrência. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”. [...].
Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva no que tange ao flagranteado Nelson Barbosa da Fonseca, objetivando GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, isso porque, não obstante a pouca droga apreendida, fato é que foi apreendida uma balança de precisão na residência de Ana Paula, a qual atribuiu a posse a Nelson, bem como consta nos autos o depoimento de um usuário de drogas alegando ter adquirido do flagranteado Nelson, cuja residência deste constavam três porções de substância análoga a cocaína e ainda uma arma de fogo, a qual foi utilizada para dificultar a abordagem policial.
Diante desse quadro, e em consulta aos antecedentes dos flagranteados, verifico que a garantia da ordem pública se encontra fragilizada pela aparente reiteração em prática de crimes, mormente porque os flagranteados ostentam histórico criminal em crime de tráfico.
O flagranteado Nelson, além de responder as ações penais sob os códigos n. 106259 e 106261 ambos pelo crime de tráfico de drogas, e código n. 140094, pelo crime de porte de arma de fogo, todos desta comarca, também ostenta uma condenação de 7 anos e 7 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos sob o código n. 109868, desta comarca. E ainda, possui executivo de pena na comarca de Cuiabá, sob o número 4903-08.2019.811.0042, inclusive, com MANDADO DE PRISÃO em aberto nestes autos, o que revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado.
Ante o exposto, comungando parcialmente com o entendimento do Parquet, CONVERTO a prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado NELSON BARBOSA DA FONSECA, qualificados nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”
Em 8.6.2020, o Ministério Público ofereceu a denúncia, nestes termos:
“No dia 06/05/2020, por volta das 17h30min, na Rua Missionário Gunar Vingre, Bairro Módulo 04, nesta comarca, os denunciados vendiam/tinham em depósito/guardavam para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 0,943 (novecentos e cinquenta e três gramas), que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 23 e laudo de constatação de entorpecente de fls. 29-31.
O usuário de drogas JOSIMAR DOS SANTOS SILVA, foi surpreendido pelos policiais militares ao sair da residência do denunciado 1) NELSON, trazendo consigo 01 (uma) porção de cocaína, oportunidade em que este narrou ter comprado junto ao denunciado 1) NELSON.
Diante do estado de flagrância, os policiais adentraram à residência do denunciado 1) NELSON e o abordaram. Na ocasião, ainda fora localizadas 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) arma de fogo, objetos que estavam em posse de Fabiano Pedro dos Santos (morto após um confronto com os policiais dentro da aludida residência).
Os policiais ainda abordaram a denunciada 2) ANA PAULA, que tentava fugir pulando o muro, e realizaram uma busca na residência dela, que fica aos fundos da residência do denunciado 1) NELSON (ambas as residências ficam no mesmo lote).
Ao procederem busca na residência de denunciada 2) ANA PAULA, os policiais constataram que ela tinham em depósito/guardavam 01 (uma) porção de cocaína destinada ao tráfico de droga e 01 (uma) balança de precisão.”
No dia 17.6.2020, o juiz da causa determinou a notificação do paciente e da codenunciada Ana Paula para apresentarem suas defesas prévias.
Em 22.6.2020, foram expedidas as notificações para as unidades prisionais de Juína/MT [onde o paciente encontra-se preso] e de Nortelândia/MT. No mesmo dia foi juntado o Termo de Notificação do paciente.
No dia 26.6.2020, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da custódia preventiva.
Em 7.7.2020, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, o qual, no dia 8.7.2020, manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
No dia 8.7.2020, os autos foram conclusos ao juiz da causa, sendo esta a última movimentação processual.
Diante do relatado, verifique-se que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando, neste momento, qualquer desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade coatora, sobretudo porque os réus [2] ainda não apresentaram suas defesas prévias.
Assim sendo, em apreciação perfuntória, não identifico o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Noutro giro, a reiteração delitiva do paciente apontada na decisão constritiva justifica a manutenção da sua custódia preventiva, em sede liminar.
Portanto, a análise das medidas cautelares alternativas será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.